Tribunal: TJES
Processo: 5006286-41.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006286-41.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS DE SOUZA RUFINO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MATEUS DE SOUZA RUFINO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0002412-03.2022.8.08.0011 vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante diante da inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. A seguir argumenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Liminar indeferida (evento 2936353).

Informações prestadas pela autoridade coatora (evento 3215318).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (evento 3267447).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
MATEUS DE SOUZA RUFINO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0002412-03.2022.8.08.0011 vêm mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante diante da inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. A seguir argumenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A defesa embasa sua pretensão no novo entendimento capitaneado pelo STF que, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO).

Todavia o caso em apreço não se amolda ao novel entendimento, pois não há que se falar em violação de domicílio, eis que os policiais receberam denúncias de tráfico drogas realizado pelo paciente Mateus, no bairro Zumbi, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Consta do Inquérito policial e do APFD que a genitora do paciente teria autorizado o ingresso dos policiais na residência do paciente, não havendo que se falar em nenhuma sorte de nulidade por inobservância a garantia de inviolabilidade de domicílio.

Conforme consta da decisão tomada em Audiência de Custódia:

Em que pese o pleito da combativa defesa, entendo que o flagrante é legal, pois,
em se tratando de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, enquanto o agente possuir entorpecentes no interior de sua residência, a pessoa pode ser presa em flagrante, pois se trata de crime permanente, podendo, inclusive, ocorrer a violabilidade de domicílio
, haja vista configurar uma das hipóteses constitucionalmente previstas, qual seja, a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Desta forma, verifico a existência de fundadas razões (justa causa), eis que
há relato no APFD de que, segundo os policiais, a genitora do autuado teria autorizado o ingresso na residência
, bem como pelo fato de haver indícios nos autos de que o autuado estaria envolvido em associação ao tráfico de drogas e por ser apontado como um dos traficantes do bairro Zumbi.

Portanto, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que iniciou com denúncias de tráfico de drogas no local e a abordagem de indivíduo que havia acabado de comprar drogas no local, não houve ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) em espécie e 125 (cento e vinte e cinco) pedras de substância semelhante a crack.

Por fim, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Assim, considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter grande quantidade entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA 1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva. 2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Além disto, consigno que a última decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela Defesa na data de 13/09/2022, ocasião onde ainda houve recebimento da denúncia, longe de ser genérica, está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo a quo. Além de apontar que as provas colhidas na fase inquisitorial demonstram indícios de autoria e materialidade, o magistrado ressaltou a grande quantidade de droga apreendida, além da reiteração delitiva do réu, que apresenta condenação transitada em julgado pela prática de roubo majorado (autos nº 0000059-14.2014.8.08.0029), e aguarda ser julgado pelo Tribunal do Júri em decorrência da ação penal tombada sob nº 0009151-31.2018.8.08.0011, pelo cometimento de tentativa de homicídio qualificado e associação ao tráfico de drogas.

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não se pode olvidar que o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Ademais, recentemente têm decidido que
“caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de prévia autorização judicial”(
HC 158769, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019), como verificado
in casu.
A ação policial ocorreu com base em diligências prévias e o ingresso no domicílio do paciente se deu com autorização de sua genitora, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

2. Considerando que o paciente foi preso em flagrante por ter grande quantidade de entorpecentes armazenada em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

3. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.